Tribunal: STF
Processo: Pet 12266
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de pedido de extensão formulado pela parte ora requerente da decisão por mim proferida na Pet 11.438 que declarou a “nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente no âmbito dos procedimentos vinculados às Operações Rádio Patrulha, Piloto, Integração e Quadro Negro, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.”



    Em síntese, no presente pleito, alega-se que a parte requerente responde a imputações penais lastreadas em elementos indiciários e probatórios obtidos a partir da Operação Integração.



    Ao final, requer-se:



    “(...) sejam estendidos os efeitos da decisão do eDOC nº 52, para reconhecer a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor de LUIZ EDUARDO ÂNGELO e FLORINDA APARECIDA FABIAN ÂNGELO no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Integração, com o consequente trancamento da ação penal eleitoral nº 0600144- 31.2021.6.16.0002, em tramitação perante o Juízo da 2ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR, e procedimentos correlatos.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a parte requerente responde a ação penal que tem por origem operação referida na decisão por mim proferida na Pet 11.438, razão pela qual há de ser acolhido o pleito.



    De fato, tal como referido pela parte requerente:



    “ o Ministério Público Federal denunciou2 os peticionários como incursos nas sanções do artigo 312, do Código Penal, e no artigo 1º, caput, da Lei 9.613/98, nos autos da ação penal nº 5053406-13.2021.4.04.7000, posteriormente autuada sob o nº 0600144-31.2021.6.16.0002 junto ao Juízo da 2ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR. Na mencionada denúncia, o Parquet Federal descreve que a ação decorre dos desdobramentos das investigações realizadas no âmbito da Operação Integração, originalmente a partir do inquérito policial federal nº 5004606-51.2017.4.04.7000 (atualmente nº 0600137-39.2021.6.16.0002), as quais resultaram no oferecimento de diversas ações penais e ações civis públicas, com a finalidade de responsabilizar as pessoas integrantes de um esquema de fraude na gestão das concessões rodoviárias federais no Estado do Paraná (denominado “Anel de Integração do Paraná”).”



    Ressalto, no entanto, que nos feitos, seja de que natureza for, o exame a respeito do contágio de outras provas, bem como sobre a necessidade de se arquivar inquéritos ou ações judiciais deverá ser realizado pelo juízo natural do feito, consideradas as balizas aqui fixadas e as peculiaridades do caso concreto.



    Em face do exposto, defiro o pedido constante destes autos e estendo os efeitos da decisão proferida na Pet 11.438, para declarar a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor da parte requerente, no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Integração, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente